Tribunal: TJDFT
Processo: 0733125-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra r. decisão assim proferida: INDEFIRO o pleito de ID no 166092385, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela já fora analisado pela decisão de ID no 159809907, a qual indeferiu a concessão da tutela com base na ausência do requisito da probabilidade do direito, de modo que a demonstração de perigo da demora não é suficiente para alterar o que restou decidido. A Agravante afirma que no curso da ação soube da realização de leilão extrajudicial envolvendo o bem imóvel, porém não foi devidamente intimada para exercer o seu direito de preferência, como de fato pretende fazer, o que contraria o art. 27 da Lei n. 9.514/97. Acrescenta que há prejudicialidade externa decorrente da Ação Revisional do contrato, com riscos de decisões conflitantes, pelo que entende devida a paralização do processo de origem até o julgamento daquela causa. Com base nisso, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão e cancelar e/ou suspender os leilões. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, a verossimilhança das alegações da parte. O pedido de liminar visando a suspensão da execução extrajudicial relativo à consolidação da propriedade já foi objeto de apreciação no AGI n. 07236332720238070000, no qual restou consignada a ausência de verossimilhança das alegações a respeito da onerosidade excessiva e da alegada prejudicialidade externa com a ação revisional do contrato. O fato superveniente apontado pelo Agravante, relativamente à realização de leilão para a venda do imóvel, não altera o que restou decidido, pois, conforme analisado pelo MM. Juiz, “a demonstração de perigo da demora não é suficiente para alterar o que restou decidido”. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília,25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator